Tribunal: TJSP
Processo: 1506201-42.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506201-42.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante AILTON MAURI
GROSSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506201-42.2018.8.26.0344 -Voto no 36.173
2
Voto no 36.173
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 1506201-42.2018.8.26.0344, Comarca de
Marília
Apelante: Ailton Mauri Grosso
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.
229/35, da lavra do Exmo. Juiz de Direito Dr. Décio Divanir Mazeto e
que se adota, acrescenta-se que Ailton Mauri Grosso, por incurso
(por setenta e quatro vezes, em continuidade delitiva) no artigo 171, caput, e
§ 4o, do Código Penal, foi condenado às penas reclusiva de 3 (três)
anos e 4 (quatro) meses - no regime aberto, substituída por prestação
de serviços à comunidade e multa - e financeira de 28 (vinte e oito)
unidades mínimas de cálculo.
Inconformado com o que ficou decidido, apela
o epigrafado (fls. 248). Através de zeloso advogado constituído (fls.
28), postula desate absolutório sob o argumento central de atipicidade
da conduta (ausência de dolo); subsidiariamente, requer os benefícios
da gratuidade processual (razões a fls. 249/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506201-42.2018.8.26.0344 -Voto no 36.173
3
Apelo respondido a fls. 263/71 (Justiça Pública)
e 278/83 (Assistente de Acusação). Parecer a fls. 290/4.
É o relatório.
2. Consta da denúncia que “no dia 17 de julho de
2018, AILTON, que residia próximo ao idoso Donizetti, na Rua Vinte e Cinco de
Janeiro, no 246, nesta cidade (fl. 11), recebeu um cartão de débito da Caixa
Econômica Federal, Agência no 0320 - Marília, Conta no 00106455-1 e sua
respectiva senha, pelo correio, em nome de Donizetti, sem qualquer autorização
deste (fls. 74/75).
Na sequência, após apoderar-se indevidamente do
cartão de débito do idoso, de forma ardilosa e visando, com isso, obter vantagem
indevida, passou a realizar compras em estabelecimentos comerciais da
Comarca, sempre se valendo do cartão de débito do idoso, conforme se infere
dos extratos bancários anexados às fls. 07/09.
Os saques supramencionados foram realizados em
maquininhas do tipo 'Cielo', 'RedeCard' e 'MasterCard', amplamente utilizadas em
estabelecimentos comerciais, provavelmente para não levantar suspeitas, o que
teria acontecido caso AILTON realizasse saques em caixas eletrônicos 24 horas
ou dentro de agências bancárias que, na operação, filmam ou fotografam o
usuário.
Ocorre que Donizetti, após retirar um extrato de sua
conta, verificou saques indevidos que atingiram o montante de R$ 25.305,04, o
que ensejou a comunicação do fato à Polícia Civil.
Diante do ocorrido, foi solicitado um mandado de busca
domiciliar na residência do indiciado, onde fora localizado e apreendido o cartão
de débito da Caixa Econômica Federal, conta poupança de titularidade de
Donizetti José Netto (fl. 18).
Em suas declarações, o indiciado confirmou ter feito
uso do cartão de débito de propriedade da vítima idosa para realizar os saques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506201-42.2018.8.26.0344 -Voto no 36.173
4
de alto valor (fls. 64/65).
Com base no extrato da conta corrente que apontava
as operações constatadas pela vítima, foram identificados alguns proprietários de
estabelecimentos comerciais, que confirmaram que o investigado realizou
compras efetuadas com cartão de débito da Caixa Econômica Federal.
Desta forma, o investigado, com a prévia intenção de
obter vantagem indevida em prejuízo alheio, apoderou-se, sem qualquer
autorização, do cartão de débito do idoso e, nas mesmas condições de tempo,
espaço e maneira de execução, de forma ardilosa, utilizou-se do mencionado
cartão para realizar compras à vista em diversos estabelecimentos comerciais
locais, induzindo e mantendo em erro seus proprietários o se utilizar de cartão
que não lhe pertencia” (fls. 87/9).
3. Considerando que os pontos controvertidos
restaram cabalmente analisados pelo E. Juízo a quo, preserva-se por
seus próprios sustentáculos a r. sentença guerreada, ficando
adotados,
incorporados
e
expressamente
ratificados,
como
fundamento deste acórdão, os motivos nela deduzidos.
No caso concreto o deslinde compatibilizou-se
com o conjunto probatório.
O conteúdo ideológico das provas produzidas à
luz do contraditório e da ampla defesa reveste-se de inafastável
veracidade, prevalecendo dialeticamente sobre os argumentos
expendidos nas razões recursais.
Ailton Mauri, nas duas fases da persecução
penal, admitiu que realizou diversas compras com o cartão de débito
de Donizetti José Netto, sustentando que possuía autorização para
tanto, uma vez que o ofendido lhe devia R$ 20.000,00 a título de
“gratificação” por ter intermediado transações imobiliárias entre a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506201-42.2018.8.26.0344 -Voto no 36.173
5
e terceiras pessoas e R$ 5.000,00 por ter o acusado quitado taxas
correspondentes à escritura de um imóvel. Explicou o increpado que
recebeu pelo correio o cartão de Donizetti José, seu vizinho,
entregando-o ao ofendido em seguida; ocorre que a vítima, por estar
com dificuldades para sacar dinheiro da conta corrente dela, devolveu
o cartão ao apelante para que gastasse o valor correspondente às
quantias devidas a fim de quitar o débito (fls. 64/5 e arquivo de mídia
acostado aos autos digitais).
Nada
obstante,
a
versão
exculpatória
sustentada pelo indigitado restou dissociada do conjunto probatório
angariado.
Com efeito, tanto à primeira hora quanto em
Juízo, Donizetti José negou dever qualquer valor a Ailton Mauri, bem
como ter entregado a ele seu cartão bancário. Esclareceu o
declarante que era vizinho do réu, o qual lhe ajudou a vender o imóvel
em que morava. Após o ofendido ter desocupado a residência, seu
cartão de débito foi entregue no local por um carteiro, sendo recebido
pelo irrogado, que passou a utilizá-lo para pagar compras em diversos
estabelecimentos comerciais. Aduziu a vítima, ainda, que foi ajustada
uma comissão em favor do increpado por ele ter auxiliado na
alienação do mencionado imóvel, mas o valor foi adimplido por
Antonio Aparecido Iatecola, corretor de imóveis que atuou na
transação imobiliária (fls. 04/5 e aludido arquivo digital).
Ora, não há razão para desacreditar da palavra
do ofendido, sobretudo em razão de não ter trazido a d. Defesa
qualquer motivo que ele pudesse nutrir para falsamente incriminar o
sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506201-42.2018.8.26.0344 -Voto no 36.173
6
Corroboram as declarações de Donizetti José
os documentos de fls. 06 e 74/5, emitidos pelos Correios, que
evidenciam que o recorrente recebeu o cartão de débito do ofendido
no dia 17 de julho de 2018 (no dia seguinte foi realizada a primeira
compra ardilosa, conforme extratos bancários acostados a fls. 07/9),
bem assim os depoimentos de Antonio Aparecido Iatecola, o qual
confirmou ter entregue “uns R$ 8.000,00” ao indigitado como retribuição
pelo auxílio dele na venda da casa da vítima, asseverando também
desconhecer qualquer outra pactuação financeira realizada entre
Donizetti José e Ailton Mauri relativamente à mencionada alienação
(fls. 56/7 e citado arquivo de mídia).
Impende salientar, ademais, que sequer os
depoimentos prestados pelos testificantes ditos “de Defesa” José
Francisco de Souza Aguiar e Maria Cristina Pereira da Silva, vizinhos
do irrogado, o socorrem. Esses depoentes disseram na instrução
contraditória da causa que, do interior da moradia deles, notaram o
momento em que, na via pública, Donizetti Aparecido devolveu a
Ailton Mauri o referido cartão de débito. Contudo, essas testemunhas
não se mostraram convincentes, mormente porque, consoante
ressaltou o ilustre Magistrado, “instadas a dar detalhes dessa entrega
nenhuma delas conseguir positivar tal circunstância” (fls. 233).
Por fim, cumpre consignar que a denodada
Defesa aludiu nas razões recursais à necessidade de submeter o
documento de fls. 31/2 (cópia de extrato bancário contendo, consoante alega
o i. defensor, a senha do cartão objeto deste processo, que teria sido escrita pelo
ofendido e entregue ao réu) a exame grafotécnico, bem como de
requisitar cópia de imagens gravadas pelo sistema de segurança da
agência bancária em que a vítima teria requerido citado cartão. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506201-42.2018.8.26.0344 -Voto no 36.173
7
entanto, tais providências não se erigem como indispensáveis ao
equacionamento da causa, especialmente porque não teriam o
condão de contrastar as declarações de Donizetti José.
Restou cabalmente evidenciado, por tudo isso,
o dolo que animou a conduta do insurgente.
4. De outro giro, o escarmento foi estabelecido
a partir da rigorosa observância do sistema trifásico e das pertinentes
reflexões que circunstâncias deste caso específico aconselhavam,
valendo
realçar
que
o
s e n t e n c i a d o
f o i
a t é
mesmo
obsequiado, porquanto não observada a regra contida no
artigo 72 do diploma repressivo.
5. Por derradeiro, indefere-se o pedido de
gratuidade processual, uma vez que Ailton Mauri vem sendo
defendido por advogado constituído - indicando, a priori, que ele
possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais.
6. Em decorrência do exposto, meu voto nega
provimento ao apelo a fim de reeditar, pelos méritos que oferece, a r.
decisão hostilizada.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator